Tribunal: TJMT
Processo: 1007164-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007164-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONATHAN SANTOS - CPF: 413.163.588-79 (RECORRENTE), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JONATHAN SANTOS - CPF: 413.163.588-79 (RECORRIDO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007164-42.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1007164-42.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Jonathan Santos e Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Jonathan Santos.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. ACORDO ADMINISTRATIVO HOMOLOGADO. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados cíveis interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidor temporário, reconhecendo o direito ao recebimento do terço constitucional das férias relativamente ao período não prescrito. O autor recorre pleiteando a condenação ao pagamento de todas as verbas trabalhistas, inclusive Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e 13o salário. O Estado alegou a existência de transação administrativa extrajudicial, requerendo a homologação do acordo celebrado com o autor e a extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a transação administrativa realizada entre as partes implica perda superveniente do objeto quanto ao pedido de pagamento de férias e respectivo terço constitucional; (ii) estabelecer se restou comprovada a existência de vínculo único e sucessivo entre os contratos temporários, apto a justificar o pagamento das verbas trabalhistas típicas do regime celetista; e (iii) examinar se o autor comprovou o não recebimento ou recebimento a menor do 13o salário durante os períodos laborados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A adesão do autor ao acordo administrativo proposto pelo Estado, com quitação expressa das verbas relativas às férias e ao terço constitucional, implica perda superveniente do objeto quanto a tais parcelas, ensejando a extinção parcial do processo, sem resolução do mérito.

4.

O recurso do autor, quanto às férias e ao terço constitucional, não deve ser conhecido, ante a ausência de interesse recursal.

5.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, especialmente a suposta nulidade contratual decorrente da contratação temporária reiterada e desvirtuada.

6.

A contratação temporária do autor, conforme fichas financeiras juntadas aos autos, respeitou os limites temporais e formais previstos na Lei Complementar Estadual n.o 600/2017 e suas alterações posteriores, não havendo qualquer prova de desvio de finalidade.

7.

Quanto ao pedido de pagamento do 13o salário, as fichas financeiras demonstram que o autor recebeu valores referentes à gratificação natalina nos períodos trabalhados, sendo que, em alguns casos, os pagamentos são superiores ao montante alegado na própria planilha do autor, afastando qualquer hipótese de inadimplemento.

8.

O recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso resta prejudicado, ante a extinção parcial do processo em razão da quitação administrativa das verbas pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Processo extinto, sem resolução do mérito, quanto às verbas de férias e terço constitucional. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Recurso do Estado de Mato Grosso prejudicado.

Tese de julgamento

1.

A adesão expressa a acordo administrativo para pagamento de verbas indenizatórias implica perda superveniente do objeto quanto aos pedidos correspondentes.

2.

Cabe ao autor comprovar, de forma específica e documental, a continuidade irregular de contratos temporários para fins de reconhecimento de vínculo único e pagamento de verbas trabalhistas reflexas.

3.

A ausência de prova inequívoca sobre a nulidade contratual e o não pagamento do 13o salário justifica a improcedência dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, inciso IX; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I; 485, inciso VI; 932, inciso III; Lei Complementar Estadual n.o 600/2017; Leis Complementares Estaduais n.o 719/2022 e 755/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado, N.U 1004449-76.2022.8.11.0051, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 11/09/2023; STJ, REsp 1991550/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23/08/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007164-42.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1007164-42.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Jonathan Santos e Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Jonathan Santos.

RELATÓRIO

Recursos Inominados de Jonathan Santos e do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 296027475)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o estado requerido a pagar ao requerente o terço constitucional das férias referente ao período não prescrito.

Recurso Cível Inominado do autor
(Id. 296027478): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos, incluindo as férias, a nulidade dos contratos e o pagamento do FGTS e 13o salário.

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso
(Id. 296027476): informa que, conforme termo de aceite, a parte autora aderiu à proposta de acordo apresentada pelo Estado, nos termos do Edital de Transação por Adesão n.o 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, para pagamento das férias e do terço constitucional respectivo, requerendo a homologação da avença e a extinção do processo.

Contrarrazões da autora
(Id. 296027487): esclarece que e a adesão da autora recorrida ao acordo ocorreu sob a condição expressa de que os valores nele contemplados se referissem única e exclusivamente às verbas de férias e o respectivo terço constitucional. Pugna pela continuidade da demanda no que tange ao pedido de FGTS e 13o salário
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007164-42.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1007164-42.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Jonathan Santos e Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Jonathan Santos.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
ambos os litigantes
, diante da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais feitos na presente ação de cobrança, proposta por Jonathan Santos em face do Estado de Mato Grosso, na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público recorrido, na função de professor, com os sucessivos contratos temporários de trabalho entre os anos de 2021 a 2024, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual do período não prescrito, bem como o pagamento retroativo do FGTS, das férias acrescidas do terço constitucional e do 13o salário.

Inicialmente, observa-se que as partes transigiram extrajudicialmente para pagamento dos valores devidos a título de férias e respectivo terço constitucional.

Assim, considerando que o acordo e o pagamento foram realizados administrativamente, é de se concluir que a ação perdeu o objeto no que tange a tais pedidos, devendo o feito ser extinto com relação aos pedidos de pagamento de férias e terço constitucional.

Além disso, considerando a perda do objeto acima evidenciada, o recurso da parte autora não deve ser conhecido no que concerne aos mencionados pedidos (férias mais 1/3 – um terço).

Quanto ao mérito, o autor alega que
prestou serviço temporário ao Estado de Mato Grosso por meio de vários contratos, porém
não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas de provas igualmente genéricas.

Ademais, observa-se que o autor juntou com a inicial sua ficha financeira, demonstrando que laborou e percebeu salário nos seguintes períodos:

- 03/2021 a 12/2021 – 10 (dez) meses;

- 02/2022 a 12/2022 – 11 (onze) meses;

- 01/2023 a 12/2023 – 12 (doze) meses; e

- 02/2024 a 12/2024 – 11 (onze) meses.

No caso, o requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que os contratos de trabalho foram renovados de forma sucessiva, sem justificativa e em desacordo com previsão legal vigente
, não comprovando, portanto, a alegada unicidade contratual e, portanto, inexiste o pleiteado direito às verbas trabalhistas reflexas
.

Ademais, de acordo com os holerites acima referidos, o prazo da contratação temporária obedeceu ao que estabelece a Lei Complementar Estadual n.o 600, de 19 de dezembro de 2017,
com as alterações dadas pela

Lei Complementar n.o 719/2022, que ampliou o prazo máximo da contratação temporária para 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, bem como pela Lei Complementar n.o 755/2023, que majorou novamente o prazo para 30 (trinta) meses, também prorrogáveis por idêntico lapso temporal
.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que os documentos carreados ao feito não demonstram a alegada nulidade dos contratos de trabalho firmados entre as partes.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Estado de Mato Grosso desde 2018. Em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS sobre a sua remuneração.

2. A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente.

3. Utilizo a sentença como fundamento para este recurso:“ A parte Reclamante alega que prestou serviço temporário à Reclamada nos anos de 2018 a 2022, de forma ininterrupta. Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas-CÉDULA C (id 123154320 a 123154323), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC). Quanto a natureza jurídica do vínculo entre as partes, imperioso esclarecer que é temporário por excepcional interesse público, submetido ao regime especial (...) Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC”.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para emenda da inicial, entendo que a juntada dos contratos temporários e dos respectivos períodos não é equiparável ao documento essencial à propositura da ação, o que possibilitaria a emenda da inicial.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de ensejar o seu indeferimento ( (STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022).

6. Os contratos temporários são documentos necessários à prova de fato constitutivo do direito, ônus da parte autora (art. 373 inciso I do CPC, por isso, não é necessária à intimação da parte para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

7. A respeito deste tema, trago precedente desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO COM O ESTADO E DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora, ora Recorrente, alega foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2018 - 2021), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua CÉDULA C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para ser realizada emenda da inicial, entendo que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por isso, não é necessária à sua intimação para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

5. Conforme consta na sentença recorrida: “Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas (id 105336722 e 105336718), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC)”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

8. (N.U 1004449-76.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023)

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3odo CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA”.

Por todo o exposto, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e pagamento do FGTS, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

No que tange ao 13o salário, melhor sorte não alcança o autor, uma vez que, conforme se verifica pelas fichas financeiras, ele deixou de incluir valores pagos a título de gratificação natalina.

Como exemplo, observa-se que, no ano de 2021, o autor recebeu as seguintes quantias relativas à referida verba (Id ́s. 296027458 e 296027459):

- março/2021 – R$ 362,73;

- novembro/2021 – R$ 499,47;

- dezembro/2021 – R$ 147,99;

- janeiro/2022 (rescisão – Id. 296027459): R$ 443,97.

TOTAL: R$ 1.454,16

Todavia, em seu cálculo (Id. 296027462), o autor considera como recebida a quantia de R$ 1.010,19 e como devido o valor de R$ 1.165,42, ou seja, no ano de 2021 o autor, segundo sua planilha, recebeu mais do que deveria ter percebido.

Diante disso, não prospera o pedido de pagamento de diferenças.

Diante disso,
com respaldo nos
artigos 485, inciso VI e 932, inciso III, ambos do
Código de Processo Civil
, bem como no artigo 8o, inciso V, do Regimento Interno desta Turma Recursal,
JULGO EXTINTO
o processo
no que tange aos pedidos de férias e terço constitucional
, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse recursal. Ademais,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto pelo autor e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Relativamente ao recurso do Estado de Mato Grosso,
REPUTO-O PREJUDICADO
.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007164-42.2025.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente/Recorrido:
JONATHAN SANTOS.

Recorrido/Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, observa-se que a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga (ID 296027474), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado o reclamado a pagar o reclamante os valores relativos ao terço constitucional, referente ao período não prescrito, descritos na inicial, a serem comprovados, deduzindo os valores eventualmente pagos e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em seu voto, a ilustre Relatora conheceu em parte o recurso interposto pelo autor, e negando provimento. Quanto ao recurso do demandado, entendeu por prejudicado.

Com a devida vênia, divirjo parcialmente do voto proferido pela ilustre Relatora, no tocante à manutenção da improcedência do pedido de declaração de validade dos contratos e de pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Consta nos autos que o autor é servidor estadual contratado temporariamente, pleiteando o recebimento dos valores relativos ao FGTS, os quais não foram recolhidos pelo demandado.

Conforme mencionado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, limitando-se ao pagamento do terço constitucional relativo ao período não prescrito.

Inconformado, o reclamante interpôs recurso inominado alegando desvirtuamento da finalidade temporária.

No caso em análise, considerando a documentação anexada à petição inicial, especialmente as fichas financeiras anexadas aos IDs 296027458/296027461, observa-se que o demandante laborou, de forma temporária, nos seguintes períodos: março, agosto a dezembro de 2021; fevereiro a dezembro de 2022; fevereiro a dezembro de 2023 e fevereiro a dezembro de 2024,
perfazendo o total de 37 (trinta e sete) meses
,
desconsiderando o período de férias escolares
.

Pois bem, a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contratação em caráter temporário para suprir “
a necessidade temporária de excepcional interesse público
”, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo). A saber:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II
- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(
...)

IX –
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2o
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
(grifei).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias, dispõe:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (
Redação original
)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Desse modo,
considerando que a primeira contratação temporária ocorreu em março de 2021,
e que a alteração da LCE no 600/2017, por meio da LCE no 719/2024,
somente entrou em vigor em
24/3/2022
,
tem-se que a regra a ser utilizada é a dada pela redação original, que prevê o prazo máximo de 12 meses, prorrogáveis por igual período (total de 24 meses)
.

Assim, restando evidenciada a extrapolação do prazo legal, há violação ao disposto no artigo 37, § 2o, da Constituição Federal, sendo devido o recolhimento do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/1990, que assim dispõe:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública,
é devida a verba correspondente ao FGTS referente ao período não prescrito e laborado de março de 2021 a dezembro de 2024.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, por tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, condenado o reclamado ao pagamento do FGTS, no percentual de 8% sobre a remuneração bruta,
referente ao período de março de 2021 a dezembro de 2024
.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025